Tribunal: TJSP
Processo: 2392455-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

CYNTHIA THOME

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/04/2025

Data de publicação:

06/05/2025

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelos sucessores de Nirce Aparecida Lucas Valente contra decisão que deferiu o cadastramento dos sucessores para acompanhamento do feito, mas indeferiu o levantamento de valores até a definição dos herdeiros e partilha dos bens.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelos sucessores de Nirce Aparecida Lucas Valente contra decisão que deferiu o cadastramento dos sucessores para acompanhamento do feito, mas indeferiu o levantamento de valores até a definição dos herdeiros e partilha dos bens.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é necessária a abertura de inventário ou arrolamento de bens para a habilitação dos sucessores no processo executivo e levantamento de valores.
III. Razões de Decidir
3. Nos termos do CPC, a habilitação dos herdeiros/sucessores no processo executivo não exige inventário, exceto para levantamento de valores, que requer partilha definida.
4. A decisão recorrida não violou a coisa julgada, pois apenas condicionou o levantamento de valores à realização de inventário.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A habilitação de herdeiros no processo executivo não exige inventário, salvo para levantamento de valores. 2. A decisão que condiciona o levantamento de valores à partilha não viola a coisa julgada.
Legislação Citada:
CPC, arts. 110, 313, 689, 778.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no REsp no 2.124.879/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 26.08.2024.
STJ, AgInt no AREsp no 2.304.077/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 03.06.2024.